Tribunal: TJDFT
Processo: 0706280-06.2021.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÚMERO DE PEDIDOS E GRAU DE DECAIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA. OBSCURIDADE. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO.

1. “( ) 6. Na sucumbência recíproca e não equivalente, a distribuição do ônus observa a quantidade de pedidos julgados procedentes, e não os valores patrimoniais atribuídos a cada uma das pretensões.” (TJDFT. Acórdão 1662623, APC 07119864322018070020, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, julgado em 15/2/2023, DJe 24/2/2023). 1.1. Os autores/embargantes formularam dois pedidos: venceram, integralmente, o pedido relativo à indenização securitária e decaíram, integralmente, do pedido relativo à indenização por danos morais. Assim, insubsistentes as alegações de omissão, obscuridade quanto à fixação e distribuição dos honorários advocatícios

2. Definido erro material quanto aos honorários advocatícios, correção levada a efeito nesta sede.

3. Embargos de declaração opostos pela ré providos e parcialmente providos os opostos pelos autores.